Tribunal: TJPA
Processo: 0815059-49.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5955 - ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815059-49.2019.8.14.0006

APELANTE: PATRICIA DI PAULA BATISTA DA SILVA BORGES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE (EPE). PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO ANTE O PAGAMENTO DO DÉBITO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. REFORMA PARA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS ELENCADOS NO ART. 85, §3º, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS
AD CAUSEM
. INAPLICABILIDADE DA EXCEPCIONALIDADE DO TEMA 1076. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da exordial, o fisco alega ser credor da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 002016570013962-1 devido pela inadimplência da executada sobre Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) relativo ao exercício de 2015, o que totaliza o valor de R$ 14.099,38 (quatorze mil noventa e nove reais e trinta e oito centavos).

Após devidamente intimado, a contribuinte apresentou Exceção de Pré-Executividade (EPE) no ID 16870740 para pedir a extinção do débito em decorrência do pagamento realizado no dia 14/07/2011, conforme comprovante anexado nos autos. Assim, o Juízo apreciou a demanda e julgou para extinguir o feito sem a resolução do mérito, sendo arbitrado honorários no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, a contribuinte interpôs o recurso de apelação cível para reformar o julgado para arbitrar sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da execução.

Na presente hipótese, vislumbro ser caso de arbitramento
ad causem
, em razão da Fazenda Pública deu causa a ação, conforme o julgamento do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). No que tange ao arbitramento, este precisa ser feito pelo art. 85, §3º, I do Código de Processo, ou seja, entre o mínimo de 10% (dez por cento) e no máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Considerando o tempo de tramitação dos autos, a apresentação de Exceção De Pré-Executividade (EPE), a oposição de Embargos de Declaração e a Interposição de Apelação Cível pelo advogado da suposta contribuinte, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Mesmo que haja pedido de minoração da sucumbência para metade do percentual, nos termos do art. 90, §4º do CPC. Isto não merece prosperar, visto que a Fazenda Pública ajuizou a ação sem conferir a executividade do título extrajudicial. Logo, devido a sucumbência ante a defesa apresentada (mesmo sendo por EPE), conforme interpretação por analogia da Súmula 153 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PATRICIA DI PAULA BATISTA DA SILVA BORGES
contra
Sentença
proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da comarca de Ananindeua nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizado pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do

apelante.

Em síntese da exordial, o fisco alega ser credor da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 002016570013962-1 devido pela inadimplência da executada sobre Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) relativo ao exercício de 2015, o que totaliza o valor de R$ 14.099,38 (quatorze mil noventa e nove reais e trinta e oito centavos).

Após devidamente intimado, a contribuinte apresentou Exceção de Pré-Executividade (EPE) no ID 16870740 para pedir a extinção do débito em decorrência do pagamento realizado no dia 14/07/2011, conforme comprovante anexado nos autos.

O Juízo apreciou a demanda e julgou determinando a extinção do feito sem a resolução do mérito.

Inconformado, a executada opôs embargos de declaração para apontar omissão sobre o arbitramento dos honorários sucumbenciais em decorrência da improcedência do mérito.

A partir disso, o Juízo apreciou as razões e determinou a reforma do
decisum
apenas para arbitrar a sucumbência em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, a contribuinte interpôs o recurso de apelação cível para reformar o julgado para arbitrar sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da execução.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso interposto e impugnou todos os fundamentos expostos, bem como pediu pela manutenção do julgado. Caso não seja possível, pugnou pela redução da sucumbência pela metade do que será determinado, nos termos do art. 90, §4º do CPC.

O Ministério Público de segundo grau se manifestou perante os autos e pediu pela exclusão do feito, por não ser hipótese de sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

O mérito da demanda está em torno somente da aplicação do critério para definir a sucumbência, bem como ao percentual que será arbitrado.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS

O Código de Processo Civil (CPC) traz a partir do art. 85 as regras para seu arbitramento, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

Dessa forma, o parágrafo 2º do artigo 85 do CPC estabelece a regra geral para a fixação de honorários, determinando que estes serão estipulados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de mensuração, sobre o valor atualizado da causa. O percentual será definido com base nos critérios enumerados nos incisos I a IV do mesmo parágrafo segundo.

Na hipótese da Fazenda Pública figurar como parte, além dessas normas, deve ser observado também os parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 85 do CPC, que estabelecem critérios específicos para a fixação dos honorários.

No julgamento do Tema 1076 (REsp nº 1.850.512/SP, 1.877.833/SP, 1.906.623/SP), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, é aplicável exclusivamente em situações em que o proveito econômico seja irrisório ou inestimável, ou ainda quando o valor da demanda for considerado muito baixo.

Senão vejamos a tese firmada:

I- A fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevado. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §2º e 3º do art. 85 do CPC - a depender da Fazenda Pública na lide-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação; ou b) do proveito econômico obtido; ou c) do valor atualizado da causa.

II – Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não a condenação:
a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo.

Salienta-se que, em conformidade com o art. 927, III do CPC, este Tribunal tem a obrigação de considerar o Acórdão e a tese estabelecida.

No caso em análise, o recurso surgiu a partir da improcedência da Execução Fiscal pelo acolhimento da Exceção de Pré-Executividade (EPE) na qual trouxe a comprovação do adimplemento da dívida na data de 14/07/2011, ou seja, antes mesmo que fosse realizado o Auto de Infração que originou a Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 002016570013962-1 no valor de R$ 14.099,38 (quatorze mil noventa e nove reais e trinta e oito centavos), sendo este o ponto de referência para incidir o percentual de sucumbência.

Compulsando os autos, observo que o Juízo
a quo
arbitrou os honorários no percentual de 5% (cinco por cento), o que não segue ao disposto na normativa em discussão.

Por conta disso, considerando o valor da dívida na qual corresponde ao valor da causa, estes estão abaixo de 200 (duzentos) salários-mínimos, assim, aplicável o art 85, §3º, I do CPC no qual delimita o percentual no mínimo de 10% (dez por cento) e no máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Neste sentido, considerando o tempo de trâmite processual, a apresentação de EPE, a oposição de embargos de declaração e a interposição de apelação cível pelo advogado da suposta devedora, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados no percentual de 10% (dez por cento).

Mesmo que haja pedido de minoração do percentual pelo Fisco através da fundamentação do art. 90, §4º do CPC, isto não merece prosperar, haja vista que a Fazenda Pública iniciou a Execução Fiscal sem conferir a executividade do título.

Além disso, embora não tenha havido embargos à execução, a contribuinte apresentou EPE, de modo que, mediante o emprego do princípio da causalidade, responde o exequente pelo pagamento da verba honorária, ante a constituição de advogado, logo, devendo ser aplicada a Súmula 153 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Súmula 153: A desistência da execução fiscal, apos o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

No mesmo sentido, esta Egrégia Corte já se manifestou sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA POSTERIOR À CITAÇÃO. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, homologando a desistência da ação, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência;

2. Embora não tenha havido embargos à execução, o executado opôs incidente contencioso equivalente (exceção de pré-executividade), de modo, que, mediante o emprego do princípio da causalidade, responde o exequente pelo pagamento da verba honorária, ante a constituição de advogado, pelo executado;

3. Aplica-se a Súmula 153 do STJ "a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência";

4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000186-41.2011.8.14.0044 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/04/2024)

(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA FISCAL. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO SOB O MESMO FATO GERADOR. COMPENSAÇÃO DO VALOR. DEMANDA JULGADA EXTINTA PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA QUE FIXOU HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDA.

I-Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou extinto o processo ante a ausência de interesse processual, porém, condenou a autor ao pagamento das custas processuais.

II- Consoante previsão legal e jurisprudência dominante, todo aquele que der causa a uma ação judicial, é responsável pelo pagamento de custas e honorários advocatícios. Princípio da Causalidade.

III- Na hipótese dos autos, considerando que quem deu causa ao ajuizamento da ação foi a Fazenda Pública, por meio da lavratura de auto de infração e notificação fiscal irregular, os encargos da sucumbência devem ser por ela suportados, o que resulta na manutenção da sentença de 1º grau.

IV- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802785-15.2019.8.14.0051 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/03/2024) (grifo nosso)

Portanto, a condenação em honorários é a concretização do princípio da sucumbência, os autos demonstram a derrota daquele que provocou o litígio.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
, para modificar a sentença do juízo
a quo
somente para modificar o arbitramento dos honorários sucumbenciais para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 13/08/2024